Tribunal: STF
Processo: ARE 1385422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ADEQUAÇÃO DO ESTATUTO DA FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001. POSSIBILIDADE. ART. 202, §§ 40 e 6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARTICIPANTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.1. Trata-se ação ajuizada pela Associação de Participantes Assistidos e Beneficiários da Fundação Banestes de Seguridade Social — BANESPAR, objetivando suspender os efeitos da Portaria n. 82, de 16/07/2004, da Secretaria de Previdência Complementar, que aprovou novo texto proposto para o Estatuto da referida Fundação.2. Alega-se que a Secretaria de Previdência Complementar, com o ato questionado,indevidamente procedeu alterações estatutárias, onde suprimiu competências do Corpo Social,entre as quais as de eleger o Diretor de Seguridade, aprovar das contas e relatórios anuais da entidade, atribuiu voto de qualidade ao Presidente do Conselho Deliberativo e impôs a forma de fundação para sua organização.3. Na sentença, foi indeferida a segurança ao fundamento de que: a) "as novas regras, voltadas para a estrutura organizacional das entidades de previdência complementar, trataram de valorar igualmente os represe -cantes dos patrocinadores e participantes, implantando-se, assim, uma situação de equilíbrio na administração de entidades dessa natureza"; b) "nada há de irregular noque concerne à composição de órgãos de deliberação e na supressão do Corpo Social, até porque a reestruturação da entidade, por determinação constitucional, não interfere no direito dos participantes e assistidos à percepção dos respectivos benefícios".4. Nos termos da LC n. 108, de 29/05/2001, as entidades de previdência complementar gozavam do prazo de um ano, contado de sua publicação, para adaptarem sua organização estatutária ao novo ordenamento jurídico (art. 30). Não cumprida a exigência legal no prazo estabelecido, licita aatuação suplementar do órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar— Secretaria de Previdência Complementar — que, agindo dentro dos poderes que lhe são inerentes, interveio a fim de promover as alterações e adequações exigidas.5. No caso concreto, a modificação foi cercada de todas as providências cabíveis, nos termos da LC n. 108/2001, seja na deliberação pelo órgão competente da entidade, seja na aprovação da Secretaria de Previdência Complementar, além de não constituir ofensa à intangibilidade do ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido.6. Afastadas as alegações de inobservância da regularidade formal para se alterar o Estatuto da BANESES e de ilegalidade, é improcedente o pedido correspondente.



    7. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXII, LIV, e § 2º; 37, caput; 202, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ora, se essa lei complementar editou a nova ordem jurídica estabelecida pela Constituição Federal com a Emenda n. 20, de 1998, para as entidades fechadas de previdência complementar controladas por entes públicos, já de plano se devem afastar as alegações de afronta a preceitos constitucionais ou indevida ingerência do Poder Público na esfera privada. Não é demais lembrar que os estatutos societários devem guardar estrita observância às normas legais, dado que não é possível admitirem-se disposições nele insertas que vão de encontro ao ordenamento jurídico posto.



    Assim, a atuação da Secretaria de Previdência Complementar, ao instituir novo estatuto para a BANESES, o foi por força de dela própria não terem partido, espontaneamente e no prazo previsto, as adaptações estatutárias requeridas com a nova disciplina legal. A respeito da ingerência dessa secretaria, anoto estar de acordo com a legislação vigente, sobretudo com o que dispõem os arts. 33 I, e 74 da Lei Complementar n. 109, de 29/05/2001.



    Por outro lado, quanto às alterações estatutárias promovidas, e nestes especificamente combatidas, averbo nada ver de irregular, ilegal ou mesmo inconstitucional.



    Com efeito, pelo que se pode inferir do novo estatuto, referidas modificações foram cercadas de todas as providências cabíveis, nos termos da Lei Complementar n. 108/2001, seja na deliberação pelo órgão competente da entidade, seja na aprovação do órgão governamental incumbido de averiguar a regularidade desses procedimentos — Secretaria de Previdência Complementar (SPC) do Ministério da Previdência e Assistência Social (f Is. 137-138). Ademais, não constituíram ofensa alguma à intangibilidade do ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido, visto que a hipótese não enseja prejuízos aos participantes, além do que representaram, ao fim e ao cabo, adaptação do estatuto anterior à nova ordem constitucional e legal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente